Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. REVISÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICAÇÃO. TEMA 1076. STJ. ARTIGO 85, §6o-A DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de acolhimento dos embargos de declaração dos agravados para revisar os honorários de sucumbência fixando-o, por equidade, em R$ 10.000,00. 1.1. Nesta via recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada. Alega que, no caso em tela, não se cogita de fixação de honorários por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, pois, o proveito econômico no cumprimento de sentença em testilha é estimável e não irrisório. Assevera que, não poderia o magistrado ter fixado verba honorária em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, por expressa vedação do art. 85, §8o-A, do CPC.
2. Cuida-se de cumprimento de sentença no qual os agravados pleiteiam o pagamento de R$ 3.647.086,08 e R$ 182.354,30 a título de multa processual. O cerne da questão consiste em verificar a correta remuneração do trabalho advocatício prestado ao agravante.
3. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.1. A propósito, dispõe o artigo 8o do CPC que: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 3.2. O STJ no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP fixou o seguinte Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 3.3. No mesmo entendimento da Corte Superior, em03/06/2022, foi publicada a lei no 14.365/2022, que incluiu no CPC o § 6o-A, do art. 85, que dispõe: “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.” 3.5. Jurisprudência: “(...) 8. A apelante requer a fixação dos honorários de sucumbência de acordo com o critério da equidade. 8 .1. A parte foi condenada no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, este fixado em R$ 26.152,14 na inicial. 8.2. Considerando o julgado vinculante do STJ no Tema 1.076, bem como que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Não merece reforma a sentença quando arbitrou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. (...)” (07095458320208070001, 2a Turma Cível, DJE: 28/2/2024) .
4. Assim, considerando o julgado vinculante o STJ acima (Tema 1.076), bem como o fato de o valor da causa não ser inestimável, muito menos irrisório, não se aplica a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.
5. Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada para que sejam fixados os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.
6. Recurso provido.